Tribunal: TJES
Processo: 5008438-83.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008438-83.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDNEIA DA SILVA ARAUJO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5008438-83.2024.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RECORRIDO: EDNEIA DA SILVA ARAUJO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 15893309, sendo este cabível tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Embora dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, adoto o relatório contido na sentença combatida:

“
Trata-se de Ação ajuizada por EDNEIA DA SILVA ARAUJO e em face de EDP ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A por meio da qual afirma a Autora, em síntese, que recebeu Termo de Ocorrência de Irregularidade no valor de R$ 3.751,01, no qual se imputa à unidade consumidora a ocorrência de irregularidade no medidor de energia, supostamente ocorrida entre os anos de 2017 e 2020. Informa, contudo, que a instalação mencionada pertence a imóvel no qual residiu de aluguel até o ano de 2009, tendo solicitado o desligamento da referida unidade há mais de 15 anos. Ressalta que atualmente reside em outro imóvel, situado na mesma rua, onde mantém consumo regular de energia elétrica desde 2009, por meio de instalação distinta da que originou o TOI. Alega que a cobrança foi indevidamente direcionada a si pelo simples fato de ter sido a última titular da instalação, sem que a ré realizasse diligências para apurar o real responsável pela suposta irregularidade. Aduz, ainda, que mesmo após inúmeras tentativas de solução administrativa, não obteve êxito, e teve seu nome negativado, fato que ensejou a presente demanda. Assim, requer com a presente demanda a concessão de tutela antecipada e a procedência definitiva do pedido, para determinar à ré a suspensão da cobrança decorrente do TOI vinculado à instalação nº 1840480, por não residir mais no imóvel à época da suposta irregularidade e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, em razão da cobrança indevida”.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

“
Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 34389778 e CONFIMAR a TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA deferida para determinar que a requerida cancele a multa cobrada no valor de R$ 3.751,01 (três mil setecentos e cinquenta e um reais e um centavo), no prazo de 05 (cinco) dias. Fixo o prazo de 03 (três) dias para atendimento da medida, sob pena de multa fixa que, desde já, arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 537, combinado com o artigo 297, e seu parágrafo único, todos do CPC/15, a ser revertida em favor do requerente, podendo ser majorada em caso de eventual descumprimento, cujo valor limite será o teto de alçada do Juizado Especial. E, por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto da requerida
”.

Irresignada, a parte Requerida apresentou recurso no id 15893310 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, defende que a sentença deve ser reformada para se reconhecer a legitimidade do TOI e da cobrança dele decorrente.

Contrarrazões no id 15893313, na qual a recorrida postula pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual,
decido
.

Quanto à preliminar ventilada, tenho que deve ser afastada. Isso porque a celeuma dos autos pode ser decidida somente pela verificação quanto ao atendimento dos requisitos procedimentais para a emissão de TOI. Ou seja, as provas documentais constantes nos autos são suficientes à análise das questões litigiosas.

Quanto ao mérito do Recurso, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorização extraída do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, figurando aquela como fornecedora nos moldes do art. 3º, e art. 6º, X, do CDC. Fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Nesse panorama, observo que em sede recursal a Recorrente reafirma que seguiu os procedimentos previstos nas Resoluções n. 414/2010 e n. 1.000/2021 da ANEEL. Contudo, o Juízo pregresso analisou corretamente o contexto e os documentos apresentados, sendo que estes não demonstram que tenham sido respeitados os procedimentos previstos na referida resolução para se garantir a legitimidade do TOI apresentado. Especialmente porque a vistoria foi feita sem a presença do consumidor ou de outro adulto responsável. Veja-se o seguinte trecho da sentença vergastada:

“
A requerida embasou a constatação da fraude por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3438977 - ID 51711830, referente à instalação da autora, do qual se verifica que a inspeção ocorreu sem a presença da consumidora titular ou do proprietário do imóvel, ou de qualquer outra pessoa, constando na assinatura do responsável como “cliente ausente”. [...] Acrescento, finalmente, que a suposta irregularidade sequer foi cabalmente provada, visto que, ao que se verifica dos autos, o relógio da autora não foi encaminhado para ser periciado, não podendo agora alegar tal preliminar, se já podia ter periciado antes mesmo do ajuizamento da ação, quando a consumidora procurou a concessionária - IDs 39940881 e 39940882”.

Nesse panorama, percebo que a sentença guerreada se mostra em consonância com o acervo probatório presente nos autos. De fato, a requerida, ora recorrente, não conseguiu demonstrar a regularidade da emissão das cobranças decorrentes do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, pelo que tal cobrança se mostra ilegítima.

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto, mantendo a sentença inalterada, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)